Tribunal: TJSP
Processo: 1036296-76.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – Ação de reparação de danos patrimoniais – Sentença de parcial procedência – Recurso das rés – Atraso na obra incontroverso – Multa decorrente da cláusula penal aplicável pelo inadimplemento do vendedor - Tese firmada pelo STJ em sede recurso repetitivo (REsp no 1.631.485/DF) – Danos morais não caracterizados – Indenização afastada – Sucumbência recíproca – RECURSO

Ementa:
VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – Ação de reparação de danos patrimoniais – Sentença de parcial procedência – Recurso das rés – Atraso na obra incontroverso – Multa decorrente da cláusula penal aplicável pelo inadimplemento do vendedor - Tese firmada pelo STJ em sede recurso repetitivo (REsp no 1.631.485/DF) – Danos morais não caracterizados – Indenização afastada – Sucumbência recíproca – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279111
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036296-76.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRASSICA
EMPREENDIMENTOS S/A e BÉTULA EMPREENDIMENTOS S.A, são apelados
OSWALDO PEREIRA NEGRAO JUNIOR e ANTONIA MASALI NEGRAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036296-76.2015.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 2020/32615
APELAÇÃO No: 1036296-76.2015.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES:
BRASSICA
EMPREENDIMENTOS
S/A.
e
BÉTULA
EMPREENDIMENTOS S/A.
APELADOS: OSWALDO PERERIA NEGRÃO JUNIOR e ANTONIA MASALI
NEGRÃO
JUIZ: CLÁUDIO SALVETTI DANGELO
VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – Ação de reparação de
danos patrimoniais – Sentença de parcial procedência – Recurso
das rés – Atraso na obra incontroverso – Multa decorrente da
cláusula penal aplicável pelo inadimplemento do vendedor - Tese
firmada pelo STJ em sede recurso repetitivo (REsp no
1.631.485/DF) – Danos morais não caracterizados – Indenização
afastada
–
Sucumbência
recíproca
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de reparação de danos patrimoniais
proposta por Oswaldo Pereira Negrão Junior e Antonia Masali Negrão em
face de Brassica Empreendimentos S/A. e Bétula Empreendimentos S/A.
A sentença de fls. 102/109, cujo relatório adoto, julgou
parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar as rés ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor do contrato, acrescida de juros de
1% ao mês, R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais,
corrigidos desde a sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação,
além de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre
o valor atualizado da condenação.
As rés interpuseram recurso de apelação (fls. 113/122).
Sustentam, em síntese, que não há cabimento para a condenação ao
pagamento de indenização por lucros cessantes. Asseveram que o dano
material reclama prova efetiva da lesão ao patrimônio. Afirmam também que
o dano moral não restou caracterizado. Acrescentam, por fim, que o valor da
indenização é excessivo. Requerem, então, a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036296-76.2015.8.26.0002 -Voto no
3
O recurso foi preparado (fls. 123/124) e respondido (fls.
154/158).
Este recurso chegou ao Tribunal em 16.7.18, sendo a mim
distribuído livremente em 25.7.18 (fls. 159). Em 02.8.18, suspendi o processo
em virtude do decidido no Tema no 971, submetido ao procedimento do
recurso repetitivo (fls. 161). Decidida pelo Superior Tribunal de Justiça a
questão que ensejou a suspensão, determinei, mesmo sem provocação das
partes, que os autos tornassem conclusos, o que se verificou em 08.4.20 (fls.
199). Estudo e voto finalizados em 15.4.20.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Narra a inicial, em suma, que em março de 2008 os
autores e as rés entabularam contrato de promessa de venda e compra da
unidade condominial n. 161, Condomínio Jardim Leopoldina, pelo preço de
R$ 418.512,76. O prazo previsto para a entrega da obra – setembro de 2010 –
não foi observado, tendo o “habite-se” sido expedido apenas em 21 de junho
de 2011.
Em contestação, insurgem-se as rés quanto ao não
cabimento das indenizações pretendidas pelos autores (fls. 58/70).
Incontroverso, pois, o atraso na entrega da obra, as
questões que emergem das razões recursais circunscrevem-se às suas
consequências jurídicas.
Sobreleva notar que o contrato prevê incidência de multa
e juros de mora nos percentuais de 2% e 1%, respectivamente, em caso de
inadimplemento do promitente comprador (cláusula 12 – fls. 32), nada
estipulando em se tratando de mora do promitente vendedor.
No entanto, na esteira do que assentou o Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036296-76.2015.8.26.0002 -Voto no
4
de Justiça, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, no
Recurso Especial no 1.631.485/DF, é aplicável a multa decorrente de cláusula
penal pelo inadimplemento do vendedor. Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA
PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018.
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES
ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM
BENEFÍCIO
DO
ADERENTE.
INADIMPLEMENTO
DA
INCORPORADORA.
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DA
INDENIZAÇÃO,
TOMANDO-SE
COMO
PARÂMETRO
OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE
APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO
EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a
seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento
do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e
de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento
judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.
(Recurso Especial n. 1.631.485/DF, Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 22.5.19, DJe 25.6.19).
Assim, correta a condenação ao pagamento da multa
contratual.
Em contrapartida, com relação aos danos morais, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036296-76.2015.8.26.0002 -Voto no
5
reforma a sentença, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não
acarreta ofensa a direito da personalidade.
Cuida-se, na realidade, de aborrecimento que é parte do
cotidiano do homem contemporâneo, inserido em uma sociedade complexa
em suas relações, carecendo de força e característica suficientes para produzir
abalo, dor, humilhação, mágoa, sofrimento, vexame, prejuízo ou lesão que
determine a condenação por danos morais.
Aliás, considerada a cláusula de tolerância de 180 dias -
válida consoante a Súmula n. 164 e o Tema n. 01 do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 4 deste Tribunal - o atraso de três meses
verificado não se afigurou excessivo.
Afasto, por essas razões, a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais.
Por fim, ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais, bem como com o pagamento
dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do artigo
85, §§ 8o e 14, do Código de Processo Civil.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
MIGUEL BRANDI
Relator